Tribunal: TJMT
Processo: 1002115-24.2024.8.11.0011
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002115-24.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MANOEL ALVES DA SILVA - CPF: 709.156.381-69 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil e direito à saúde. Apelação cível. Preliminar de incompetência do juízo de origem. Competência territorial e
matéria
da vara especializada. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada para compelir o ente estatal a fornecer tratamento domiciliar na modalidade home
care
. O recurso impugna preliminarmente a competência do juízo de origem e, no mérito, pleiteia o sobrestamento do feito em razão do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, bem como a reforma da sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a declaração de incompetência do juízo de origem com base na Resolução no 09/2019 do TJMT ou no valor atribuído à causa,
inferior a 60
salários mínimos
; e (
ii
) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas que versam sobre o direito à saúde, à luz do Tema 1.313 do STJ
.

III.
Razões de decidir

3.
A Resolução no 09/2019 do TJMT, que estabelece competência exclusiva da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande para ações relativas à saúde pública, é inaplicável, por afronta às regras processuais, conforme decidido pelo STJ no IAC 10.

4.
A fixação da competência com base no valor da causa não se aplica automaticamente quando se trata de prestação de saúde de natureza continuada e valor inestimável, como é o caso do home
care
, cuja duração e custos não podem ser previamente delimitados.

5.
O valor atribuído à causa (R$ 78.000,00), embora formalmente abaixo do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não reflete o efetivo proveito econômico perseguido, devendo prevalecer a competência da vara comum.

6.
O STJ, ao julgar o Tema 1.313, firmou entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios em ações que visam garantir o direito à saúde deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, vedada a aplicação do § 8o-A do mesmo artigo.

7.
O acórdão paradigma do Tema 1.313 está vigente e não houve determinação de sobrestamento dos feitos no plano nacional, razão pela qual se impõe sua imediata aplicação.

8.
A fixação originária de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa contraria a tese firmada, sendo devida a adequação com base na equidade.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A Resolução no 09/2019 do TJMT não pode fundamentar alegação de incompetência absoluta, por ser incompatível com as regras processuais ordinárias.

2. Nas ações que envolvem tratamento de saúde de natureza continuada e valor inestimável, é inaplicável a regra de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública baseada unicamente no valor da causa.

3. Os honorários advocatícios em ações que pleiteiam prestação de saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 10, 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, 292, § 3o, e 927, III; Lei no 12.153/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC no 10, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Primeira Seção, j. 13.11.2019; STJ, Tema 1.313, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.06.2025,
DJe
16.06.2025; TJMT, Apelação Cível no 1000423-02.2019.8.11.0096, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j.
10.5.2021; TJMT, Embargos de Declaração no AI no 1016879-24.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.4.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Manoel Alves da Silva em face do Estado e do Município de Mirassol D’Oeste, julgou procedente o pedido inicial para determinar que o ente estadual viabilize o fornecimento do serviço de tratamento domiciliar (home
care
), com as obrigações acessórias necessárias à efetivação do procedimento, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida. Também condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, isentando-o das custas processuais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:

a) a incompetência absoluta do juízo de origem, defendendo que a demanda deveria ter tramitado no Juizado Especial da Fazenda Pública ou na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos termos da Resolução no 09/2019 do TJMT; b) a nulidade da condenação em honorários, em razão de a competência ser do Juizado Especial;

c) a necessidade de suspensão do feito em razão da tramitação do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 no TJMT, que discute o critério de arbitramento
de honorários advocatícios na judicialização da saúde pública, cujo julgamento encontra-se com recurso especial pendente de apreciação pelo STJ; d) a aplicação da apreciação equitativa no arbitramento da verba honorária, diante do valor da causa, com fundamento no Tema 1313 do STJ e no Tema 1255 do STF; e) a necessidade de divisão dos honorários de sucumbência com o Município de Mirassol D’Oeste, litisconsorte passivo.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, na defesa do apelado, pugnam pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que: a) a matéria relativa à competência do Juizado Especial não foi suscitada oportunamente na contestação; b) o valor da causa foi estimado para três meses de serviço, sendo que a necessidade persiste, o que elevaria o valor total acima do teto do Juizado; c) não há razão para suspensão do processo, pois o IRDR mencionado não se enquadra nas hipóteses de sobrestamento previstas pelo STJ; d) é legítima a condenação do Estado ao pagamento integral dos honorários de sucumbência, sem divisão com o Município.

O Ministério Público, em parecer, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, para reconhecer a incompetência absoluta do juízo de origem e determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial, com a preservação dos efeitos da sentença e da tutela de urgência, bem como, no mérito, para aplicar a apreciação equitativa na fixação dos honorários, nos termos do Tema 1313 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar - Incompetência

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A preliminar de incompetência absoluta do juízo, fundamentada na
Resolução no 09/2019 do TJMT
, que instituiu competência territorial estadual da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande para todas as ações de saúde pública, não se sustenta.

A Resolução no 09/2019 do TJMT foi expressamente declarada ilegal e inaplicável pelo STJ, não podendo fundamentar alegação de incompetência absoluta, devendo ser preservada a competência do juízo originário onde proposta a ação.

Confere-se:

“
De acordo com o entendimento firmado no IAC 10, pelo STJ, “a Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.”
Em face da dissensão verificada entre o acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento e o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, o juízo de retratação é medida que se impõe, para preservar a competência do Juízo em que originariamente proposta a ação de base. 3 – Embargos acolhidos
.” (N.U 1016879-24.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2022,
Publicado
no DJE 28.4.2022)

No que se refere à alegação de incompetência absoluta do juízo comum em favor do
Juizado Especial da Fazenda Pública
, fundamentada no valor da causa, a tese também não merece acolhimento.

Verifica-se dos autos que a demanda buscava o fornecimento de serviços de tratamento domiciliar na modalidade
home
care
em favor do requerente, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), montante que não ultrapassa o teto de 60 (sessenta)
salários mínimos

(à época do ajuizamento da demanda)
estabelecido pelo artigo 2o da Lei no 12.153/2009 (R$ 84.720,00).

À
primeira vista, a regra geral estabelecida pela legislação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e pela jurisprudência firmada neste Tribunal de Justiça no IRDR 85560/2016 (Tema 01) seria aplicável ao caso, determinando a competência absoluta do Juizado Especial para processar e
julgar causas cujo valor não exceda 60 (sessenta)
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria.

Contudo, há peculiaridades no presente caso que impedem a aplicação automática dessa regra. É necessário destacar que o valor atribuído à causa foi estabelecido por estimativa
para efeitos legais
,
como descreve a ilustrada Defensoria Pública (Id. 281009548, p. 14),
considerando a natureza do serviço pleiteado. Tratando-se de fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade
home
care
, não há como determinar com precisão o valor anual ou total do tratamento, uma vez que tal modalidade terapêutica pode se estender por período indeterminado, conforme a evolução do quadro clínico do paciente.

O tratamento domiciliar não possui valor fixo ou duração pré-determinada, podendo haver necessidade de intensificação dos cuidados, intercorrências médicas que demandem maior complexidade assistencial, ou mesmo prolongamento indefinido do acompanhamento, circunstâncias que tornam impossível a precisa valoração econômica da obrigação.

Diferentemente de outras demandas em que o valor da causa pode ser objetivamente estabelecido com base em critérios precisos como o custo de um procedimento cirúrgico específico ou o valor de medicamentos por período determinado, o serviço de
home
care
caracteriza-se pela sua natureza continuada e de duração indefinida.

Não bastasse todo o exposto, observa-se que a própria Defensoria Pública, ao instruir a inicial, apresentou orçamento prévio com diária no valor de R$ 866,66, o que corresponde a uma mensalidade de R$
26.000,00 e a um tratamento anual de R$ 312.000,00. Tal quantia, muito superior ao teto de 60
salários mínimos
, evidencia que o valor atribuído à causa (R$ 7
8
.000,00)
, de qualquer forma,
não reflet
iria
o efetivo proveito econômico buscado, afastando, de plano, a possibilidade de declínio de competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ademais, nos termos do artigo 292, § 3o, do Código de Processo Civil, o juiz pode corrigir de ofício o valor da causa quando verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -FORNECIMENTO DE CIRURGIA-ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE DOIS STENTS - CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA APÓS A SENTENÇA - NOVO MONTANTE COMPREENDIDO NA ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA – INVIABILIDADE - ARTS. 292, §3o E 293 DO CPC - OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – ART. 10 DO CPC -HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - POSSIBILIDADE - CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL -
FIXAÇÃO POR EQUIDADE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É descabida a modificação do valor atribuído à causa após a
a

prolação de sentença, por meio de decisão surpresa e em descompasso à interpretação conjunta dos
arts
. 292, §3o e 293 do Código de Processo Civil.

O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (art. 10 do CPC).Se a oportunidade para efetuar a modificação do valor da causa encontrava-se preclusa, o magistrado não poderia ter declinado da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o fundamento de que o novo valor encontrado era inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Como
regra, vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão ter como base de cálculo o valor da condenação ou o proveito econômico (85, §3o, CPC). Todavia, relacionando-se a pretensão ao direito à assistência àsaúde, logo, de valor inestimável, a fixação da verba honorária deve ser feita por equidade, nos moldes do art. 85, §8o, do CPC.
”
(
TJMT -
Apelação Cível n. 1000423-02.2019.8.11.0096,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.5.202
1)

A presente demanda, embora tenha valor inicialmente estimado em R$
78
.000,00, envolve prestação de serviços de saúde de natureza continuada e duração indefinida, circunstância que torna inadequada a
aplicação automática da regra de competência baseada exclusivamente no valor da causa, devendo prevalecer a competência da vara comum onde a ação foi ajuizada.

Rejeito,
portanto, a
s preliminares.

Mérito

O Estado de Mato Grosso, em s
uas razões recursais, sustenta
a existência de suspensão determinada no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual teria por fundamento o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que foi interposto recurso especial com efeito suspensivo automático e, por esse motivo, requer o sobrestamento do feito quanto à análise dos honorários sucumbenciais.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
.”

O acórdão paradigma acima foi publicado julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

O julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda (§ 2o), que, nesse caso, é de valor inestimável.

Portanto,
impõe-se

a retificação da sentença
apenas
quanto ao
critério de
arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em 10% sobre
o valor da causa
, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ
, no Tema 1.313
.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios
em
R$
3
.000,00, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Ante o exposto,
rejeito as preliminares e

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso
para
fixa
r
os honorários por apreciação equitativa, em R$
3
.000,00, conforme Tema 1313, do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025